Tribunal: STF
Processo: ARE 899363
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    II – Reconhecida a ocorrência de erro material na condenação em honorários advocatícios majorados.



    III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.